Tribunal: TJMT
Processo: 1001605-73.2026.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001605-73.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VANDERLEI TOME SOARES - CPF: 722.034.392-20 (EMBARGANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO HUMANITÁRIO. DECRETO Nº 12.338/2024. ALEGADA PARAPLEGIA. DISCOPATIA DEGENERATIVA LOMBAR. INCAPACIDADE DE DEAMBULAR. AUSÊNCIA DE DÉFICIT NEUROLÓGICO GRAVE E PERMANENTE. INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. NON REFORMATIO IN PEJUS. FUNDAMENTAÇÃO COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL. CRIMES HEDIONDOS E EQUIPARADOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo em execução penal, mantendo o indeferimento de pedido de indulto humanitário previsto no Decreto nº 12.338/2024. O embargante sustenta existência de contradição quanto à comprovação de paraplegia, omissão em relação ao art. 617 do Código de Processo Penal e ausência de enfrentamento específico da modalidade de indulto humanitário pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em contradição ao afastar a existência de paraplegia e, simultaneamente, reconhecer incapacidade de deambular; (ii) estabelecer se houve violação ao princípio da non reformatio in pejus mediante fundamentação complementar em segundo grau; e (iii) determinar se o acórdão deixou de analisar especificamente os requisitos do indulto humanitário previsto no art. 9º, XVI, “a”, do Decreto nº 12.338/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

A incapacidade de deambular decorrente de discopatia degenerativa lombar não se equipara técnica ou juridicamente à paraplegia, que exige lesão neurológica central com comprometimento motor severo e permanente.

O acórdão embargado estabeleceu distinção técnica coerente entre dificuldade de locomoção de natureza musculoesquelética e paraplegia propriamente dita, inexistindo contradição interna na fundamentação.

A mera existência de dor lombar crônica, ainda que associada à limitação locomotora, não comprova deficiência física de gravidade equivalente à exigida pelo Decreto nº 12.338/2024 para concessão de indulto humanitário.

A análise complementar realizada pelo Tribunal acerca da ausência de comprovação da paraplegia não configura reformatio in pejus, pois o resultado do julgamento permaneceu inalterado, sem agravamento da situação processual do recorrente.

O princípio da non reformatio in pejus impede agravamento da situação do recorrente quando apenas a defesa recorre, mas não obsta fundamentação mais abrangente destinada a reforçar conclusão já adotada pelo juízo de origem.

O acórdão enfrentou expressamente a modalidade de indulto humanitário prevista no art. 9º, XVI, “a”, do Decreto nº 12.338/2024, concluindo pela ausência de comprovação da condição clínica exigida.

O indeferimento do benefício fundamenta-se autonomamente na ausência de comprovação de paraplegia ou deficiência equivalente e no não cumprimento do requisito temporal previsto no art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024, aplicável a condenados por crimes hediondos e equiparados.

A vedação constitucional ao indulto para crimes hediondos, prevista no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal, reforça a impossibilidade de concessão do benefício na hipótese examinada.

Inexistindo omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A incapacidade de deambular decorrente de discopatia degenerativa lombar não se equipara à paraplegia exigida para concessão de indulto humanitário previsto no Decreto nº 12.338/2024.

A fundamentação complementar do acórdão sem agravamento do resultado do julgamento não configura violação ao princípio da non reformatio in pejus.

O indulto humanitário exige comprovação técnica da condição clínica prevista no decreto presidencial e observância cumulativa dos requisitos temporais aplicáveis aos crimes impeditivos.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida quando ausentes os vícios previstos nos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 617, 619 e 620; CP, art. 68; Decreto nº 12.338/2024, arts. 7º, parágrafo único, e 9º, XVI, “a”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Vanderlei Tomé Soares contra acórdão unânime desta Quarta Câmara Criminal que negou provimento ao Agravo em Execução Penal, mantendo a decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto natalino com fundamento no Decreto nº 12.338/2024.

O embargante, em suas razões recursais, aponta a ocorrência de: (i) contradição quanto à comprovação da paraplegia; (ii) omissão quanto ao artigo 617 do Código de Processo Penal; e (iii) omissão quanto à modalidade de indulto humanitário almejada.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ao que se verifica dos autos, o embargante insurge-se contra o v. acórdão que negou provimento ao agravo em execução penal, sustentando a existência de vícios que justificariam o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, destinado a suprir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.

Não se prestam, todavia, ao reexame da matéria decidida ou à rediscussão de teses jurídicas já apreciadas e fundamentadamente rejeitadas.

Da alegada contradição quanto à comprovação da paraplegia

O embargante sustenta que o v. acórdão teria incorrido em contradição ao afirmar, inicialmente, que o laudo médico não demonstrou lesão da medula espinhal, paralisia dos membros inferiores ou déficit neurológico grave e permanente, para, em seguida, reconhecer que o apenado possui "incapacidade de deambular".

Ao que se extrai do v. acórdão embargado, este Colegiado consignou expressamente que o laudo médico acostado aos autos descreve "desidratação parcial difusa dos discos intervertebrais lombares, discretos abaulamentos discais em L4-L5 e L5-S1, com pequeno componente de protrusão discal, achados compatíveis com discopatia degenerativa lombar — condição de natureza musculoesquelética", sem apontar "lesão da medula espinhal, paralisia dos membros inferiores, perda total ou quase total da força muscular, ou déficit neurológico grave e permanente".

Na sequência, ao analisar o laudo médico elaborado em avaliação intramuros, o acórdão registrou que, "apesar da incapacidade de deambular, o apenado está em acompanhamento com a equipe de saúde do presídio e apresenta bom estado geral de saúde, não havendo demonstração de que o tratamento não possa ser realizado no sistema prisional".

Aplicando-se a técnica de interpretação sistemática ao caso vertente, verifica-se que não há qualquer contradição entre as afirmações.

No caso dos autos, a menção à "incapacidade de deambular" não configura reconhecimento de paraplegia ou deficiência física equiparável nos termos exigidos pelo Decreto nº 12.338/2024.

Com efeito, a paraplegia pressupõe lesão neurológica central com comprometimento motor severo e permanente, circunstâncias não demonstradas pela documentação médica apresentada.

A mera dificuldade de locomoção decorrente de discopatia degenerativa lombar — condição musculoesquelética — não se equipara, técnica ou juridicamente, à paraplegia.

Soma-se a isso o fato de que o próprio v. acórdão esclareceu que "a mera existência de dor lombar crônica, ainda que com irradiação e dificuldade de locomoção, não se equipara, técnica ou juridicamente, à paraplegia ou a deficiência física de grau análogo", demonstrando que a análise foi realizada de forma coerente e fundamentada.

Nesse contexto, verifica-se que o v. acórdão estabeleceu distinção técnica clara entre a incapacidade de deambular decorrente de condição musculoesquelética e a paraplegia propriamente dita, que exige lesão medular com déficit neurológico grave e permanente. Tal distinção não configura contradição, mas sim análise técnica adequada dos elementos probatórios constantes dos autos.

Da alegada omissão quanto ao artigo 617 do Código de Processo Penal

O embargante sustenta que o v. acórdão teria sido omisso quanto ao artigo 617 do Código de Processo Penal, pois o Tribunal de Justiça teria apresentado "inovação/acréscimos de fundamentos" ao afirmar a ausência de comprovação da paraplegia, matéria não enfrentada pelo Juízo de primeiro grau.

Destaca-se, que o artigo 617 do Código de Processo Penal estabelece que "o tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts. 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando somente o réu houver apelado da sentença".

Trata-se de norma que consagra o princípio da non reformatio in pejus, vedando o agravamento da situação do recorrente quando apenas a defesa houver recorrido.

Ao que se verifica dos autos, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de indulto exclusivamente com base no não cumprimento de dois terços da pena correspondente aos crimes impeditivos, nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024.

O v. acórdão desta Corte manteve esse fundamento e, adicionalmente, analisou a questão da comprovação da paraplegia, concluindo pela ausência de demonstração técnica da condição alegada.

Aplicando-se o princípio da non reformatio in pejus ao caso vertente, verifica-se que não houve qualquer agravamento da situação do embargante.

In casu, o resultado final permaneceu idêntico — indeferimento do pedido de indulto —, não tendo havido imposição de qualquer ônus adicional ao recorrente.

A análise complementar realizada por este Tribunal quanto à comprovação da paraplegia não configurou reformatio in pejus, mas sim fundamentação adicional que reforçou a conclusão pela impossibilidade de concessão do benefício.

Com efeito, não se trata de agravamento da situação processual do embargante, mas de análise mais abrangente dos requisitos legais para concessão do indulto humanitário, o que se insere no poder-dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse contexto, mostra-se inadequada a alegação de omissão quanto ao artigo 617 do Código de Processo Penal, pois o acórdão não violou o princípio da non reformatio in pejus, limitando-se a fundamentar de forma mais completa a impossibilidade de concessão do benefício pleiteado.

Da alegada omissão quanto à modalidade de indulto humanitário

O embargante sustenta que o v. acórdão teria sido omisso quanto à modalidade de indulto humanitário almejada, pois o Tribunal de Justiça teria se limitado a fundamentar que não foram cumpridos dois terços dos crimes impeditivos, sem enfrentar especificamente a natureza humanitária do benefício postulado.

Ao que se extrai do acórdão embargado, este Colegiado analisou expressamente a questão do indulto humanitário previsto no artigo 9º, inciso XVI, alínea "a", do Decreto nº 12.338/2024, concluindo pela ausência de comprovação da paraplegia ou deficiência física equiparável.

Observa-se, que o v. acórdão consignou de forma expressa: "O indulto humanitário previsto no art. 9º, XVI, 'a', do Decreto nº 12.338/2024 exige comprovação, por laudo médico oficial ou por médico designado pelo juízo da execução, de paraplegia, tetraplegia ou outra deficiência física de gravidade equivalente, condição não demonstrada pelos documentos médicos juntados aos autos".

Aplicando-se a técnica de interpretação sistemática ao caso vertente, verifica-se que o acórdão enfrentou especificamente a modalidade de indulto humanitário invocada pela defesa.

O v. acórdão estabeleceu duas ordens de fundamentação autônomas e suficientes para o indeferimento do benefício: (i) ausência de comprovação da paraplegia ou deficiência física equiparável; e (ii) não cumprimento de dois terços da pena correspondente aos crimes impeditivos. Ambos os fundamentos foram analisados de forma detalhada e específica, não havendo qualquer omissão.

Ademais, o v. acórdão consignou expressamente que "ainda que se admitisse, em tese, a existência de deficiência física, o benefício permaneceria inviável, pois o condenado possui condenações por crimes hediondos e equiparados, sendo necessário o cumprimento de dois terços da pena correspondente aos crimes impeditivos, conforme art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024".

Tal circunstância evidencia que o acórdão analisou a questão do indulto humanitário sob duas perspectivas complementares: primeiro, verificou a ausência de comprovação da condição de saúde alegada; segundo, mesmo em tese admitindo a existência da deficiência, concluiu pela impossibilidade de concessão do benefício em razão do não cumprimento do requisito temporal previsto no artigo 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024.

Soma-se a isso o fato de que o v. acórdão registrou expressamente que "a pretensão defensiva encontra óbice intransponível na Constituição Federal, que veda expressamente a concessão de indulto aos crimes hediondos, nos termos de seu art. 5º, inciso XLIII", citando precedente específico do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Com efeito, não se trata de omissão quanto à modalidade de indulto humanitário, mas de análise completa e fundamentada que concluiu pela impossibilidade de concessão do benefício tanto pela ausência de comprovação da condição de saúde alegada quanto pelo não preenchimento dos requisitos temporais estabelecidos pelo Decreto nº 12.338/2024.

Nesse contexto, verifica-se que o v. acórdão enfrentou de forma exaustiva todas as teses defensivas relacionadas ao indulto humanitário, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

Nesse contexto, mostra-se inviável o acolhimento dos embargos declaratórios, impondo-se sua rejeição.

Pelo exposto, em parcial consonância com o parecer, conheço dos Embargos de Declaração opostos por Vanderlei Tomé Soares, por presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, e, no mérito, REJEITO, por ausência dos vícios processuais invocados, mantendo integralmente o v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026